Tribunal: STF
Processo: ARE 1449631
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 600, DE 28 DE MARÇO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE LAGES. ESTATUTO DOS DIREITOS E DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS PARA AS MULHERES DE LAGES (ESTATUTO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES). INEXISTÊNCIA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 50, § 2., DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DE 1989. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS MULHERES. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO INVALIDA NORMAS COM ORIGEM PARLAMENTAR ESTABELECEDORAS OU AMPLIATIVAS DE DIREITOS SOCIAIS. REVISÃO DE POSICIONAMENTO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA, NA NORMA ATACADA, DE DISPOSITIVOS QUE INTERFIRAM DIRETAMENTE NA EXISTÊNCIA DE ÓRGÃOS OU EM DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE, COM AFIRMAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 600/2002, DO MUNICÍPIO DE LAGES.” (documento eletrônico 12, p. 7).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 17).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2º; 61, § 1º, II, b; e 84, VI, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.340.960 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/8/2022, grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O STF CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO NA PARTE EM QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REVISÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA (OU REFLEXA). INVIABILIDADE.



    1. Não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 895), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.



    5. Para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos e o contrato de financiamento estudantil firmado entre as partes. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    6. A análise da pretensão recursal também demanda a análise de legislação infraconstitucional (CDC e Lei 10.260/2001), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1436567 AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/7/2023 - grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem, interpretando os dispositivos da Lei Complementar municipal n. 600/2022, assentou que:



    “De fato, a norma não cria estrutura alguma ou órgão na Administração Pública do Município de Lages, não estabelece direitos nem sanções a servidores públicos e muito menos propõe aumento ou redução de salário, sanções disciplinares ou regras inerentes aos servidores públicos locais. Ao contrário, amplia direitos sociais, aumentando a proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade.



    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, somente se tem invalidado normas legislativas cuja ingerência tenha sido direta no âmbito da Administração Pública, como as normas que determinam a criação de órgãos ou a modificação do funcionamento ou estrutura da Administração. Porém, nos casos em que se dá a ampliação de direitos sociais, aquela Corte tem afirmado a constitucionalidade de normas sem origem no Chefe do Poder Executivo, ainda que estabeleçam ou ampliem direitos sociais.



    (...)



    Nem mesmo o art. 36, da norma atacada, antes afastado no julgamento da cautelar referendada por esta Corte, em verdade cria qualquer ingerência na atividade do Executivo, porque simplesmente prevê ações e medidas que já permitiam providências dos órgãos de controle, a exemplo do que já ocorre com a atuação Ministerial, que pode sim estabelecer Termo de Ajustamento de Conduta com o Executivo para corrigir eventuais irregularidades e ilicitudes cometidos em desfavor do interesse público e coletivo.” (doc. eletrônico 12, p. 5).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE ÓRGÃO COM COMPETÊNCIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 355/2010 DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    III – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.362.463 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/4/2022 - grifei).



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de ser possível a transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo no contexto de alteração do regime jurídico do quadro de pessoal do ente público, desde que não seja realizada de forma indistinta, devendo-se observar a regra da acessibilidade ao serviço público pela via do concurso público.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação local e a revisão dos fatos e provas constantes dos autos, de modo que incidem os óbices enunciados nas Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.419.415 AgR / SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2023 - grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator